Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REVISÃO DO VALOR DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO ARTICULADA PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade da revisão dos valores devidos em execução fiscal por intermédio da cognominada “exceção de pré-executividade”.
2. Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 2.1 É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.2 As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Nos casos de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional
3. A questão a respeito dos elementos quantitativos da obrigação de pagar, aliás, não consiste em tema de ordem pública. Logo, não pode ser suscitada a qualquer momento. 3.1 Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.